Tribunal: TJPA
Processo: 0000581-31.2016.8.14.0085
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II DO CPB ? PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE DECRETAÇÃO DE REVELIA QUE CULMINOU NA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE RECLUSÃO BEM DOSADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, DEVENDO SER CORRIGIDO DE OFÍCIO A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL. PRELIMINAR DE NULIDADEAlega, preliminarmente, a nulidade do feito a partir da audiência datada de 20.06.2017, ante o cerceamento de defesa em face da decretação da revelia. Alega que o recorrente não foi intimado pessoalmente para comparecer na audiência de instrução e julgamento, fato que causou prejuízo à sua defesa, pois não teve oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos em juízo, violando o seu direito ao contraditório e da ampla defesa consagrados em nossa Constituição Federal.O réu José Ramon Belém Alves, não foi localizado, não tendo sido intimado pela Oficiala de Justiça Karina Raquel Serruya, pois segundo informações estaria trabalhando em outra localidade. (fls. 56).Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 20.06.2017, momento em que o réu José Ramon Belém Alves não compareceu e não apresentou qualquer justificativa, tendo sido ouvido apenas as testemunhas e a vítima. (fls. 63-64/mídia), esteve presente na audiência a patrona do apelante, Dra. Gisélia Domingas Ramalho Gomes de Souza.Após breve resumo de todo andamento processual, constata-se que a preliminar de nulidade processual não merece acolhimento, pois de acordo com o art. 367 do CPP ? ?O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo?.Portanto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados desde a decretação da revelia, devendo-se ressaltar que o Juízo e a acusação não mediram esforços na tentativa de localizar o endereço do réu, desde quando determinada a citação deste, não tendo, no entanto, logrado êxito nem mesmo no endereço atualizado nos autos pela defesa, conforme documento de fls. 50.Ainda, o cenário em tela traz à tona o preceito constante do art. 565 do CPP, no sentido de que não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. E, mais, mesmo que se estivesse diante de nulidade, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratar-se-ia de nulidade relativa, que deve ser arguida em momento oportuno e comprovado o prejuízo, sendo que, in casu, observa-se que restou satisfatória a defesa técnica, resguardando-se, assim, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. Assim, não acolho a preliminar de nulidade, pelas razões detalhadas ao longo desse tópico.MÉRITODOSIMETRIA DA PENA (ROUBO MAJORADO ? ART. 157, §2º, INCISO I e II DO CPB)1ª Fase da Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)Relativamente à ofensa ao art. 59 do Código Penal, vale consignar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.?O réu agiu com culpabilidade normal à espécie; não registra antecedentes criminais, cf. certidão de fls. 38; conduta social e personalidade sem possibilidade de avaliação; o motivo do delito se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio; circunstâncias do crime normais; as consequências do crime não lhe são desfavoráveis, uma vez que os pertences foram recuperados; o comportamento da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que fixo a PENA-BASE em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato?Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo a quo considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, arbitrando a pena-base em 04 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.Reconheço de ofício a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no princípio da proporcionalidade.2ª Fase da Dosimetria da Pena.Na segunda fase, por sua vez, não foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), considerando que não há nos autos documento idôneo que comprove que o apelante na data do crime era menor de 21 (vinte e um) anos de idade, rejeito a tese defensiva.Ad argumentandum, mesmo que houvesse comprovação da menoridade relativa do apelante, não seria possível a redução da pena -base aquém do mínimo legal, com fulcro na súmula nº 231 do STJ.Não há agravante a ser valorada.3ª Fase da Dosimetria da Pena.Na fase final, acertadamente o magistrado de primeiro grau aumentou a sanção na fração de 1/3, ante a presença da causa de aumento do concurso de pessoas e uso de arma de fogo devidamente comprovado nos autos, devendo ser mantida a pena definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. (pena de multa reduzida de ofício).DispositivoAnte o exposto, conheço do recurso de apelação criminal e no mérito, nego-lhe provimento. Todavia, de ofício reduzo a pena de multa para o patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no princípio constitucional da proporcionalidade das penasVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia de ofício reduzo ao mínimo legal a pena de multa, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador ? Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete do Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0000581-31.2016.814.0085
APELANTE: JOSÉ RAMON BELÉM ALVES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º
,
II DO CPB - PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DE DECRETAÇÃO DE REVELIA QUE CULMINOU NA AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO JUDICIAL DO RÉU.
PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE RECLUSÃO BEM DOSADA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IDÔNEO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO PARA REDUZIR A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
,
DEVENDO SER CORRIGIDO DE OFÍCIO A PENA DE MULTA PARA O MÍNIMO LEGAL.
PRELIMINAR DE NULIDADE
Alega, preliminarmente, a nulidade do feito a partir da audiência datada de 20.06.2017, ante o cerceamento de defesa em face da decretação da revelia. Alega que o recorrente não foi intimado pessoalmente para comparecer na audiência de instrução e julgamento, fato que causou prejuízo à sua defesa, pois não teve oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos em juízo, violando o seu direito ao contraditório e da ampla defesa consagrados em nossa Constituição Federal.
O réu José Ramon Belém Alves, não foi localizado, não tendo sido intimado pela Oficiala de Justiça Karina Raquel Serruya, pois segundo informações estaria trabalhando em outra localidade. (fls. 56).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 20.06.2017, momento em que o réu José Ramon Belém Alves não compareceu e não apresentou qualquer justificativa, tendo sido ouvido apenas as testemunhas e a vítima. (fls. 63-64/mídia), esteve presente na audiência a patrona do apelante, Dra. Gisélia Domingas Ramalho Gomes de Souza.
Após breve resumo de todo andamento processual, constata-se que a preliminar de nulidade processual não merece acolhimento, pois de acordo com o art.
367
do
CPP
- ¿
O processo seguirá sem a presença do acusado
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado,
ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo¿.
Portanto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados desde a decretação da revelia, devendo-se ressaltar que o Juízo e a acusação não mediram esforços na tentativa de localizar o endereço do réu, desde quando determinada a citação deste, não tendo, no entanto, logrado êxito nem mesmo no endereço atualizado nos autos pela defesa, conforme documento de fls. 50.
Ainda, o cenário em tela traz à tona o preceito constante do art.
565
do
CPP
, no sentido de que não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. E, mais, mesmo que se estivesse diante de nulidade, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratar-se-ia de nulidade relativa, que deve ser arguida em momento oportuno e comprovado o prejuízo, sendo que,
in casu
, observa-se que restou satisfatória a defesa técnica, resguardando-se, assim, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.
Assim,
não acolho a preliminar de nulidade
, pelas razões detalhadas ao longo desse tópico.

MÉRITO
DOSIMETRIA DA PENA (ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, INCISO I e II DO CPB)
1ª Fase da Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)
Relativamente à ofensa ao art. 59 do Código Penal, vale consignar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
¿
O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie; não registra
antecedentes
criminais, cf. certidão de fls. 38;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias
do crime normais; as
consequências
do crime não lhe são desfavoráveis, uma vez que os pertences foram recuperados; o
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que
fixo a PENA-BASE em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato¿
Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, arbitrando a pena-base em 04 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.
Reconheço de ofício a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no princípio da proporcionalidade.
2ª Fase da Dosimetria da Pena.
Na segunda fase, por sua vez, não foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), considerando que não há nos autos documento idôneo que comprove que o apelante na data do crime era menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
rejeito a tese defensiva.
Ad argumentandum
, mesmo que houvesse comprovação da menoridade relativa do apelante, não seria possível a redução da pena -base aquém do mínimo legal, com fulcro na súmula nº 231 do STJ.
Não há agravante a ser valorada.
3ª Fase da Dosimetria da Pena.
Na fase final, acertadamente o magistrado de primeiro grau aumentou a sanção na fração de 1/3, ante a presença da causa de aumento do concurso de pessoas e uso de arma de fogo devidamente comprovado nos autos, devendo ser mantida a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. (pena de multa reduzida de ofício).
Dispositivo
Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
. Todavia,
de ofício

reduzo a pena de multa para o patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa
, com fulcro no princípio constitucional da proporcionalidade das penas

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a
3ª Turma de Direito Penal
, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, todavia de ofício reduzo ao mínimo legal a pena de multa
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 12 de março de 2020.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Desembargador Relator
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0000581-31.2016.814.0085
APELANTE: JOSÉ RAMON BELÉM ALVES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

R E L A T Ó R I O

JOSÉ RAMON BELÉM ALVES
interpôs o presente recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Inhangapi/PA, que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para CONDENAR O APELANTE, à pena
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos II do Código Penal (Roubo Qualificado), e
ABSOLVÊ-LO
quanto à prática do delito de Corrupção de Menor, previsto no art. 244-B, ECA.

Narra a denúncia: ¿(...) o inquérito policial noticia a prática de um crime de roubo ocorrido por volta das 12h30mdo dia 03/07/2014, no Ramal da Vila do Arajó, zona rural deste município, que teve como vítima Ricardo Brito de Almeida, e que, na apuração do delito, o CB/PM Airton e o SD PM Daniel, policiais militares destacados neste município, encontraram também na zona rural deste município, por volta das 20:15h do dia 03/07/2014, o nacional João Marcio Alves dirigindo uma motocicleta Honda CG 125, azul, tendo como passageiros o nacional Jose Ramon Belém Alves, que portava um revólver Taurus calibre 38, com número de série raspado e a importância de novecentos e vinte e seis reais, e adolescente Felipe Baars Furtado, o qual portava um revolver calibre 38, sem marca aparente e com o número de série 768115, municiado com 05 cartuchos, e um par de óculos de grau, tendo as pessoas supracitadas confessado que assaltaram um homem na estrada e dele levaram óculos, três aparelhos de telefone celular e o dinheiro com eles encontrado, narrando a atuação de cada um e declarando que o adolescente foi usado para atrair a vítima com a oferta de venda de açaí à mesma.

Denúncia recebida no dia 18.08.2014 (fls. 05)

Perícia balística às fls. 13-v.

Decisão de suspensão do processo quanto ao acusado José Ramon Belém Alves, nos termos do art. 362, do CPP. (fls. 16v)

O magistrado
a quo
absolveu o denunciado João Márcio Alves, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP (fls. 39-41).

Às fls. 42-v, foi determinado o desmembramento do processo em relação ao acusado José Ramon Belém Alves.

Réu regularmente citado às fls. 47.

Resposta à acusação do réu às fls. 49

Certidão de antecedentes às fls. 59.

Em audiência de instrução e julgamento às fls. 63-64/mídia, foram ouvidas as testemunhas RICARDO BRITO DE ALMEIDA, ANDERSON ROBERTO SILVA BOTELHO, AIRTON FRANCELINO DE SOUZA e DANIEL ANDRADE DA SILVA.

Alegaç
õ
es finais do Ministério Público (65-67).

Alegações finais da Defesa (fls. 70-73).

O magistrado
a quo
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR O APELANTE, à pena
05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa
, como incurso nas sanções punitivas previstas no art. 157, §2º, incisos II do Código Penal (Roubo Qualificado), e
ABSOLVÊ-LO
quanto à prática do delito de Corrupção de Menor, previsto no art. 244-B, ECA.

A defesa do apelante
José Ramon Belém Alves
interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, pugnando
preliminarmente
a nulidade o processo desde audiência de instrução e julgamento, bem como, consequentemente da sentença proferira pelo Juízo
a quo,
tendo em vista que o acusado não foi intimado pessoalmente da audiência, conforme consta na certidão de oficial de justiça.

No
Mérito
, pugnou alternativamente a reforma da dosimetria da pena para ser reconhecida a atenuante da menoridade penal, aplicando a pena no mínimo legal.

O Ministério Público Estadual apresentou
contrarrazões
,
pugnando pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 109-114).

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo (fls. 118-120v).

É o relatório. Ao revisor.
APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO N.º 0000581-31.2016.814.0085
APELANTE: JOSÉ RAMON BELÉM ALVES
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

O presente recurso de apelação manejado por
JOSÉ RAMON BELÉM ALVES
foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade.
Assim, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

DE NULIDADE PROCESSUAL

A defesa alega, preliminarmente, a nulidade do feito a partir da audiência datada de 20.06.2017, ante o cerceamento de defesa em face da decretação da revelia. Alega que o recorrente não foi intimado pessoalmente para comparecer na audiência de instrução e julgamento, fato que causou prejuízo à sua defesa, pois não teve oportunidade de apresentar a sua versão dos fatos em juízo, violando o seu direito ao contraditório e da ampla defesa consagrados em nossa Constituição Federal.

Vejamos um escorço dos atos processuais para melhor compreensão da questão posta.

A denúncia do Ministério Público do Estado do Pará foi ajuizada no dia 30.07.2014, indicando os denunciados José Ramon Belém Alves (apelante) e João Márcio Alves, como autores do Crime de Roubo Qualificado (art. 157, §2º, incisos I e II, do CPB) e Corrupção de Menor (art. 244-B do ECA), em concurso formal, em face das vítimas Ricardo Brito de Almeida e Felipe Baars Furtado.

O magistrado
a quo
proferiu despacho às fls. 05, recebendo a peça acusatória e determinou a citação dos acusados para apresentarem manifestação no prazo legal de 10 (dez) dias, bem como facultou aos acusados a possibilidade de apresentarem documentos e especificar provas que pretenderem produzir, inclusive testemunhas.

Nesta primeira oportunidade, o oficial de justiça certificou que só conseguiu citar o acusado João Márcio Alves (Data: 14.10.2014) e informou o seguinte:

¿(...) Deixei de CITAR JOSÉ RAMON BELÉM ALVES , em virtude de não encontrar o réu em sua residência, tive informações de seus pais de que o mesmo estava residindo em Inhangapí, indagando pela cidade, descobri que o acusado estava residindo na Rua Alexandre Laudegario, nº 20, ato contínuo dirigir-me no endereço indicado, e ali sendo, deixei de CITAR o réu, em virtude de não encontrar o acusado, suspeitando que o mesmo anda se ocultando para evitar a citação (...)¿

O Ministério Público Estadual requereu ao juízo
a quo,
na forma do art. 361 do CPP, a citação por edital do acusado José Ramon Belém Alves, em razão do mesmo não ter sido encontrado para citação pessoal.

O magistrado
a quo
deferiu o pedido do
Parquet
e determinou a citação por edital do réu José Ramon Belém Alves (fls. 11).

Após o prazo da citação por edital, os autos retornaram ao Ministério Público que requereu com fulcro no art. 366 do Código de Processo Penal,
a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional
, a produção antecipada de provas e a decretação da prisão preventiva do acusado
José Ramon Belém Alves
, uma vez que, citado por edital, o mesmo não apresentou a defesa escrita.

A Defensoria Pública em manifestação de fls. 15v, concordou parcialmente com o pleito do Ministério Público, discordando do pedido de prisão preventiva do réu
José Ramon Belém Alves, bem como requereu o desmembramento do processo em relação ao denunciado João Márcio Alves.

O magistrado
a quo
suspendeu o andamento processual em relação ao réu José Ramon Belém Alves, bem como o curso do prazo prescricional e indeferiu o pedido de prisão preventiva, por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP e designou audiência de instrução e julgamento para o dia 03.08.2015 às 09h:00. (fls. 16v).

Às fls. 32, o oficial de justiça deixou de INTIMAR JOSÉ RAMON BELÉM ALVES, nos seguintes termos:

¿(...) Deixei de INTIMAR JOSÉ RAMON BELÉM ALVES, em virtude do mesmo não mais residir no endereço indicado no mandado, mais sim em Castanhal, conforme informações de sua mãe Sra. Zulmira Belém, a qual não soube informar seu atual endereço estando o mesmo, estando o mesmo em local não sabido, mesmo assim deixei cópia do mandado com a mesma, para que este tome conhecimento da referida audiência designada (...)¿

Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 03.08.2015 às 09:00h, com a presença apenas do denunciado João Márcio Alves e testemunhas. Logo em seguida o Ministério Público e Defensoria Pública se manifestaram pela absolvição do denunciado João Márcio Alves.

A sentença absolutória do denunciado João Márcio Alves, foi proferida no dia 27.11.2015 e publicada no dia 10.12.2015.

Em 27.01.2016 o processo foi desmembrado em relação ao apelante José Ramon Belém Alves (Publicado no dia 05.02.2016).

No dia 20.03.2017, o magistrado
a quo
revogou a suspensão do processo, em relação ao apelante José Ramon Belém Alves. (despacho publicado no dia 21.03.2017).

No dia 02.03.2017, o réu José Ramon Belém Alves, foi devidamente citado, conforme certidão de fls. 47.

O apelante apresentou defesa prévia tempestivamente às fls. 49 e juntou procuração de seu patrono às fls. 50.

O magistrado
a quo
designou audiência de instrução e julgamento para o dia 20.06.2017, às 09:00h. (fls. 51).

Novamente o réu José Ramon Belém Alves, não foi localizado, não tendo sido intimado pela Oficiala de Justiça Karina Raquel Serruya, pois segundo informações estaria trabalhando em outra localidade. (fls. 56).

Foi realizada audiência de instrução e julgamento no dia 20.06.2017, momento em que o réu José Ramon Belém Alves não compareceu e não apresentou qualquer justificativa, tendo sido ouvido apenas as testemunhas e a vítima. (fls. 63-64/mídia), esteve presente na audiência a patrona do apelante, Dra. Gisélia Domingas Ramalho Gomes de Souza.

Após breve resumo de todo andamento processual, constata-se que a preliminar de nulidade processual não merece acolhimento, pois de acordo com o art.
367
do
CPP
- ¿
O processo seguirá sem a presença do acusado
que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado,
ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo¿.

Portanto, não há que se falar em nulidade dos atos processuais praticados desde a decretação da revelia, devendo-se ressaltar que o Juízo e a acusação não mediram esforços na tentativa de localizar o endereço do réu, desde quando determinada a citação deste, não tendo, no entanto, logrado êxito nem mesmo no endereço atualizado nos autos pela defesa, conforme documento de fls. 50.

Ainda, o cenário em tela traz à tona o preceito constante do art.
565
do
CPP
, no sentido de que não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido. E, mais, mesmo que se estivesse diante de nulidade, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratar-se-ia de nulidade relativa, que deve ser arguida em momento oportuno e comprovado o prejuízo, sendo que,
in casu
, observa-se que restou satisfatória a defesa técnica, resguardando-se, assim, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do STJ:
¿PROCESSO PENAL. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERROGATÓRIO. INEXISTÊNCIA. INÚMERAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REVELIA. PLEITO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTERROGATÓRIO. NULIDADE ATRIBUÍDA À DEFESA. DIREITO DE PRESENÇA. NULIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.1. Nos termos da legislação processual, não cabe à parte arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido (ex vi, art.
565
do
CPP
). Precedentes.2. No caso em exame, assentaram as instâncias ordinárias que, em pelo menos três oportunidades, os Oficiais de Justiça comparecerem ao endereço do recorrente para intimá-lo, mas não o encontraram. Existiram, ainda, "tentativas de contato através do número de telefone indicado nos autos, providências também infrutíferas". Além disso, apesar dele não ter comparecido às audiências de instrução e julgamento, sua defesa, atuante nos atos instrutórios, não apresentou motivo "plausível e comprovado" ou "justo" para qualquer dessas ausências.3. Dispõe o art.
367
do
CPP
que "o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo".4. Esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que: "O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências. Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos" (RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 1º/2/2017).5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC 90822 RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018)¿

Assim,
não acolho a preliminar de nulidade
, pelas razões detalhadas ao longo desse tópico.

MÉRITO

DOSIMETRIA DA PENA (ROUBO MAJORADO - ART. 157, §2º, INCISO I e II DO CPB)

1ª Fase da Dosimetria da Pena (art. 59 do CPB)

Relativamente à ofensa ao art. 59 do Código Penal, vale consignar que a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

As circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, foram valoradas da seguinte forma:

¿
O réu agiu com
culpabilidade
normal à espécie; não registra
antecedentes
criminais, cf. certidão de fls. 38;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias
do crime normais; as
consequências
do crime não lhe são desfavoráveis, uma vez que os pertences foram recuperados; o
comportamento
da vítima em nada contribuiu para a ocorrência do delito, pelo que
fixo a PENA-BASE em 04 anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa no valor de 1/30 (um trigésimo do salário mínimo) vigente à época do fato¿

Em relação ao crime de roubo majorado, como se vê, por ocasião da primeira fase da dosimetria da pena, o juízo
a quo
considerou todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao recorrente, arbitrando a pena-base em 04 anos de reclusão, ou seja, no mínimo legal.

Reconheço de ofício a redução da pena de multa para o mínimo legal de 10 (dez) dias-multa, com fulcro no princípio da proporcionalidade.

2ª Fase da Dosimetria da Pena.

Na segunda fase, por sua vez, não foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), considerando que não há nos autos documento idôneo que comprove que o apelante na data do crime era menor de 21 (vinte e um) anos de idade,
rejeito a tese defensiva.

Ad argumentandum
, mesmo que houvesse comprovação da menoridade relativa do apelante, não seria possível a redução da pena -base aquém do mínimo legal, com fulcro na súmula nº 231 do STJ.

Não há agravante a ser valorada.

3ª Fase da Dosimetria da Pena.

Na fase final, acertadamente o magistrado de primeiro grau aumentou a sanção na fração de 1/3, ante a presença da causa de aumento do concurso de pessoas e uso de arma de fogo devidamente comprovado nos autos, devendo ser mantida a pena definitiva no patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. (pena de multa reduzida de ofício).

Dispositivo

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal e no mérito,
nego-lhe provimento
. Todavia,
de ofício

reduzo a pena de multa para o patamar mínimo de 10 (dez) dias-multa
, com fulcro no princípio constitucional da proporcionalidade das penas.

Belém, 12 de março de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator